Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-85.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E GASTOS. JULGAMENTO DE CONTAS. RESSARCIMENTO.
1. De acordo com o art. 763 do Código Civil, cessada a tutela e a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil.
2. Realizada a compilação de ganhos e despesas do interditado, mediante o cotejo das provas dos autos, e apurados os valores devidos, o curador deve ressarcir o interditado no valor apurado.
3. A alegação de desconhecimento quanto à necessidade de prestar contas com a apresentação de documentação apta a demonstrar a movimentação financeira não desonera o tutor ou o curador do dever imposto pelo encargo.
4. Recurso não provido.